Tribunal: TJES
Processo: 0007084-82.2018.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007084-82.2018.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HILDO ANASTACIO MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007084-82.2018.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HILDO ANASTACIO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HILDO ANASTACIO MARTINS
,
por irresignado com a
decisão de fls. 232/234, que o pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei n.º 10.826/03, perpetrado em face da vítima Reginaldo de Jesus,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 27/11/2018, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, com emprego de arma de fogo, efetuou disparos contra Reginaldo de Jesus, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas
razões
de
fls.
2
45/261
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

Subsidiariamente pede o decote das qualificadoras.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
2
62/267
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
268
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007084-82.2018.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HILDO ANASTACIO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HILDO ANASTACIO MARTINS
,
por irresignado com a
decisão de fls. 232/234, que o pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei n.º 10.826/03, perpetrado em face da vítima Reginaldo de Jesus,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 27/11/2018, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, com emprego de arma de fogo, efetuou disparos contra Reginaldo de Jesus, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas
razões
de
fls.
2
45/261
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

Subsidiariamente pede o decote das qualificadoras.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
2
62/267
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
268
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia
, com a conclusão do i
udicium accusationis

restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
na mídia de fls. 195, colhe-se:

“
Que após 15 (quinze) dias, o acusado ao ver Reginaldo passando na rua, correu atrás da vítima, sacou a arma de fogo e efetuo disparos, a vítima disse que correu e se escondeu atrás de um carro, que quando notou que a arma havia descarregado saiu em direção ao acusado, mas que Hildo havia conseguido recarregar rapidamente a arma, momento em que efetuou e acertou os disparas na vítima (depoimento da vítima Reginaldo de Jesus).

“
(...
)
disse que ao chegar na mercearia do Sr. Hildo, solicitou a mercadoria que desejava comprar, momento que este discutia com um indivíduo que estava no estabelecimento bebendo, que logo Sr. Hildo levou um tapa no rosto revidando com um murro, após a agressão o indivíduo identificado como Reginaldo sacou uma arma da cintura, neste momento a depoente correu do local com sua filha, ouvindo posteriormente 01 (um) tiro. Informou que havia mais clientes na mercearia, que o estabelecimento é pequeno, horário de funcionamento até às 22h30min, encontra-se localizada na rua Bolívia.
(
...
)
(depoimento da testemunha Brenda Katherine Rezende)

Assim, presentes a prova da materialida
de e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Da mesma forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível o afastamento das qualificadoras imputadas ao recorrente de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONUNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.1. A ausência do exame de corpo e delito não afasta a materialidade do delito, já que esta pode ser provada por outros elementos de prova. 2. O juiz natural da causa é que deverá avaliar a pretendida desclassificação em plenário, pois não há prova inconsteste que permita o afastamento do animus necandi nesta fase, especialmente diante das declarações da vítima que disse ter o recorrente efetuado vários disparos, atingindo-o em seu pescoço, região vital. 3. Além de não ser possível perceber no iter criminis injusta provocação ou agressão da vítima, mas o contrário, porque o recorrente é que teria ido armado ao encontro da vítima, a referida tese deve ser objeto de deliberação do Tribunal do Tribunal do Juri, ante a impossibilidade de ser prever a condenação do recorrente nesta fase e, consequentemente, a aplicação de benefíco em relação a pena. 4. Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo, já que a prova colhida indica que o recorrente agiu motivado por vingança, sob pretexto de comprarem drogas. 5. Recurso desprovido

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011150148390, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao destacar que “
as qualificadoras só podem ser afastadas nos casos em que se mostrem manifestamente improcedentes e descabidas. Somente quando impertinente e sem qualquer apoio nos autos deve ser subtraída ao Júri, que é o juiz natural da causa, com competência soberana garantida constitucionalmente”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007084-82.2018.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HILDO ANASTACIO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO

QUALIFICADO
TENTADO
–
IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA – INVIABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
D
eve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do recorrente
referente a
s
qualificadora
s

que lhe foram impostas
.
3
.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.